Tribunal: TJMT
Processo: 1024090-85.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 10024090-85.2019.8.11.0041
EMBARGANTE: BANCO BMG S/A
EMBARGADO: DEVONETE DE CARVALHO LEITE
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – IRRESIGNAÇÃO DO BANCO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA SOBRE CÓPIA DIGITALIZADA – AUSÊNCIA DO DOCUMENTO ORIGINAL – LAUDO INCONCLUSIVO – VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – EMBARGOS REJEITADOS.
Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024090-85.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEVONETE DE CARVALHO LEITE - CPF: 383.463.541-34 (EMBARGADO), CARLOS ROBERTO DOS SANTOS LIBERATO - CPF: 013.605.371-80 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – IRRESIGNAÇÃO DO BANCO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA SOBRE CÓPIA DIGITALIZADA – AUSÊNCIA DO DOCUMENTO ORIGINAL – LAUDO INCONCLUSIVO

– VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 10024090-85.2019.8.11.0041

EMBARGANTE:

BANCO BMG S/A

EMBARGADO:

DEVONETE DE CARVALHO LEITE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo
BANCO BMG S/A
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id. 285527353) que, por unanimidade, de
u provimento
ao recurso interposto pela parte embargada, para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito na instância de origem.

Inconformado, o banco embargante defende em suas razões que o
decisum
incorreu em omissão e contradição, vez que, após reconhecer como imprescindível a realização de perícia grafotécnica para verificação de autenticidade de assinatura em documento controverso, concluiu ser inviável o exame por meio de cópia digitalizada do contrato, desconsiderando precedentes recentes do TJMT (apelação no. 1029794-79.2019.8.11.0041) que autorizam a perícia em cópias digitalizadas de boa qualidade; sustenta que a Resolução BACEN no. 4.474/2016 admite o uso de imagens digitalizadas para fins periciais em documentos bancários.

Aduz que tal entendimento, se aplicado, teria mantido a improcedência dos pedidos formulados em juízo de primeiro grau, sem necessidade de juntada do original físico.

Argumenta que, não obstante o reconhecimento da suficiência técnica das cópias digitalizadas em precedentes, o acórdão limitou-se a rechaçar a produção probatória sem enfrentar os fundamentos legal e jurisprudencial que autorizam a perícia em via eletrônica.

Pleiteia o acolhimento dos presentes embargos para suprir a omissão/contradição relativa à possibilidade de exame pericial em documento digitalizado e, com efeitos modificativos, confirmar a improcedência da demanda nos termos do laudo por cópia (Id. 287671888).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar a suposta omissão/contradição apontada no acórdão, que restou assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – AUTORIA DA ASSINATURA IMPUGNADA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA SOBRE CÓPIA DIGITALIZADA – AUSÊNCIA DO DOCUMENTO ORIGINAL – LAUDO INCONCLUSIVO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

A realização de perícia grafotécnica sobre cópia digitalizada não é apta a comprovar a autenticidade da assinatura impugnada, porquanto não preserva os elementos materiais necessários à análise técnica, como pressão, ritmo e inclinação do traço.

A negativa de produção da prova pericial sobre o documento original, especialmente quando o juízo se vale de laudo elaborado com base em reprodução digital para formar sua convicção, configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença.

Recurso conhecido e provido para anular a sentença, com o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução e realização de nova perícia grafotécnica sobre o documento original
.”

A parte embargante aponta vício no julgado, no que concerne
suficiência técnica da perícia em cópia digitalizada e a validade do laudo pericial.

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, o
decisum
embargado bem analisou essa questão, não havendo nenhuma omissão a ser sanada, como bem se extrai do trecho na parte que interessa:

“(...)
A autora impugna o laudo pericial sob o fundamento de que
“é incontestável que, com o documento original disponível, a análise seria mais precisa”
(sic), ressaltando, portanto, a limitação técnica do exame realizado exclusivamente sobre cópia digitalizada do contrato (Id 275051895).

A instituição bancária, por sua vez, manifestou concordância com o laudo grafotécnico elaborado pelo perito judicial, o qual concluiu pela autenticidade das assinaturas apostas no contrato discutido nos autos, por terem sido supostamente firmadas pelo próprio punho da parte autora (Id 275051894).

O perito, ao ser intimado para se manifestar sobre a impugnação apresentada pela parte autora ao laudo pericial, prestou os seguintes esclarecimentos:

“Sabe-se que a partir do material disponibilizado nos autos, foi constatado a autenticidade das assinaturas questionadas, porém, essa pericia não foi realizada no contrato via original, tendo em vista que a requerida não o disponibilizou. Dessa forma, quando esses documentos, de via original, não são disponibilizados, realiza-se uma análise com os respectivos documentos acostados nos autos. Embora sejam cópias, faz-se possível o exame das características e morfologias marcantes de cada assinatura questionada, uma vez que não se restam prejudicadas.

Entretanto, é incontestável que, com o documento original disponível, a análise seria mais precisa. Não se pode, todavia, alegar adulteração com base apenas na cópia fornecida para exame. Portanto, fico à disposição para realizar complementação do devido laudo pericial, caso o juízo assim determine, utilizando os documentos originais
. Para tanto, faz-se imprescindível que a parte requerida nos disponibilize tais documentos na respectiva vara deste juízo
”
(sic) (Id. 275051898) Destaquei

É consabido que a
perícia grafotécnica pressupõe a análise de elementos materiais da escrita
- como pressão, velocidade, inclinação e continuidade do traço - os quais
não se preservam em cópias digitalizadas
.

Logo, inexiste viabilidade técnica para a realização do exame quando não disponibilizado o documento original, o que compromete a eficácia da instrução probatória.

(...)

(...)

Dessa forma, sendo a perícia grafotécnica destinada à verificação da autenticidade de assinatura constante em documento controvertido, é imprescindível que seu exame se dê sobre o
documento original
, único meio hábil a preservar os elementos físicos necessários à aferição segura da veracidade do traço.

Considerando que a sentença recorrida foi proferida com base em laudo pericial elaborado a partir de cópia digitalizada, circunstância que compromete a confiabilidade do exame, impõe-se a
anulação do
decisum
– pela segunda vez, diga-se de passagem –, a fim de que os autos retornem à origem para a realização de nova perícia, desta vez sobre a via original do contrato impugnado, assegurando-se o devido contraditório e a ampla defesa.
”
(sic)

Logo, sem razão a parte embargante, pois o que se verifica é mero inconformismo da parte recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via elegida, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – SEQUESTRO DE IMÓVEL – TUTELA CAUTELAR – AUSÊNCIA DE REQUISITOS – REDISCUSSÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – FALTA DE INTIMAÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL – INOCORRÊNCIA – CONFLITO COM CASOS SEMELHANTES – CONTRADIÇÃO INTERNA INEXISTENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte
.”
(N.U 1023740-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 15/02/2025) (Destaquei)

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025